Tribunal: TJSP
Processo: 1500281-77.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Sentença – Busca pessoal – Prisão em flagrante – Fundada suspeita evidenciada – Diligência policial realizada nos termos do art. 240, §2o do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Confissão judicial – Depoimento de policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico

Ementa:
Sentença – Busca pessoal – Prisão em flagrante – Fundada suspeita evidenciada – Diligência policial realizada nos termos do art. 240, §2o do Código de Processo Penal – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Confissão judicial – Depoimento de policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 – Crime cometido em cidade do interior do Estado – Falta de comprovação de que o tráfico se destinava aos estabelecimentos apontados na denúncia – Qualificadora não caracterizada;
Tráfico de entorpecentes – Pena – Réu primário, sem antecedentes, confesso e menor de 21 anos na data dos fatos – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Possibilidade;
Tráfico de entorpecentes – Crime que já não tem característica de hediondo – Lei no 13.964/19 e precedente do Supremo Tribunal Federal – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Fixação de regime aberto – Possibilidade – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500281-77.2020.8.26.0066 - Barretos
Apelante: Nicolas Blaid Lourenco
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19028
Registro: 2020.0000882309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500281-77.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante NICOLAS
BLAID LOURENCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar
arguida, deram parcial provimento ao recurso para adequar a condenação de Nicolas
Blaid Lourenço para o art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 e reduzir a pena para 2 anos e
6 meses de reclusão e 250 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituindo-se a
pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistentes na prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, fixado o regime aberto em caso de sua
revogação. Expeça-se alvará de soltura clausulado. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500281-77.2020.8.26.0066 - Barretos
Apelante: Nicolas Blaid Lourenco
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19028
Sentença – Busca pessoal – Prisão em flagrante –
Fundada suspeita evidenciada – Diligência policial
realizada nos termos do art. 240, §2o do Código de
Processo Penal – Nulidade – Inocorrência –
Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes – Confissão judicial –
Depoimento de policiais seguros, coerentes e sem
desmentidos
–
Responsabilidade
do
acusado
comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Art. 40, inciso III, da Lei
no 11.343/06 – Crime cometido em cidade do
interior do Estado – Falta de comprovação de que o
tráfico se destinava aos estabelecimentos apontados
na denúncia – Qualificadora não caracterizada;
Tráfico de entorpecentes – Pena – Réu primário,
sem antecedentes, confesso e menor de 21 anos na
data dos fatos – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 –
Possibilidade;
Tráfico de entorpecentes – Crime que já não tem
característica de hediondo – Lei no 13.964/19 e
precedente do Supremo Tribunal Federal –
Substituição da carcerária por restritivas de direitos
– Fixação de regime aberto – Possibilidade –
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
NICOLAS BLAID LOURENÇO, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Fernanda Martins Perpétuo de Lima
Vasquez, da 1a Vara Criminal da Comarca de Barretos, como incurso no art.
33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500281-77.2020.8.26.0066 - Barretos
Apelante: Nicolas Blaid Lourenco
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19028
pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de
583 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 162/165).

Isto porque, no dia 3 de março de 2020, por volta de
21 horas, na Rua Antonio Girardi, Conjunto Mônaco, bloco 3, na cidade de
Barretos, nas imediações da Escola Municipal Izadora Bevilacqua de Souza
Merenda e da Unidade de Saúde da Família Dr. Luis Spina, trazia consigo,
para fins de tráfico, 79 eppendorfs de cocaína (131,5g), substância
entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa alegando, em
preliminar, a ilicitude das provas por violação ao art. 240, §2o, do Código de
Processo Penal. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena base para o mínimo legal, o
afastamento da qualificadora do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, a
aplicação da incidência da regra do art. 33, §4o, da mesma Lei, além da
fixação de regime mais brando e substituição da pena corporal por restritivas
de direito (fls. 179/199).
Recebido o recurso (fls. 216), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 223/234).
A
d.
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do recurso (fls. 245/259)
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Nicolas Blaid
Lourenço contra a r. sentença de fls. 162/165, que julgou procedente a ação

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500281-77.2020.8.26.0066 - Barretos
Apelante: Nicolas Blaid Lourenco
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19028
penal e a condenou, por infringência ao art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III,
da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão em regime fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre inicialmente afastar a preliminar argüida pela Defesa, que
sustenta a nulidade do processo, que teria se baseado em prova ilícita, mais
precisamente em razão de não haver fundada suspeita a justificar a
abordagem policial que ensejou a prisão do réu e apreensão das drogas.
Entretanto, o que se vê no caso dos autos é que a
diligência policial se deu em estrita obediência ao disposto no art. 240, §2o,
do Código de Processo Penal, já que os agentes realizavam patrulhamento
durante período noturno, por local conhecido pela intensa prática de tráfico
de entorpecentes na cidade (consta a informação de que ali acontece
aproximadamente 50% das prisões por esse tipo de delito) e perceberam que
o apelante tentou fugir quando os avistou, de modo que, como bem ressaltado
na sentença “nada mais típico e suspeito a ensejar a busca pessoal”.
Nesse sentido já decidiu esse Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Nulidade da busca e apreensão do adolescente –
Afastamento – Adolescente abordado em razão de fundada suspeita dos
policiais militares, sendo encontrado em situação de flagrância ao estar
trazendo consigo entorpecentes – Consideração dos artigos 240, §2o e 244
do
Código
de
Processo
Penal”
(Apelação
Cível
no
1500506-76.2020.8.26.0073, julgada em 14/09/2020, Rel. Des. Renato

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500281-77.2020.8.26.0066 - Barretos
Apelante: Nicolas Blaid Lourenco
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19028
Genzani Filho, Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo).
Portanto, considerando que, ao contrário do
sustentado pela Defesa, a ação dos policiais está amparada pelo disposto no
art. 240, §2o, do Código de Processo Penal, não há qualquer vício ou nulidade
a serem reconhecidos, de modo que ficar rejeitada a preliminar argüida.
No mérito, cumpre reconhecer que a absolvição
pretendida era mesmo impossível.
Com efeito, a materialidade do delito está
demonstrada pelo laudo de exame toxicológico de fls. 60/62, que constatou
que a substância apreendida era cocaína, entorpecente capaz de causar
dependência, enquanto a autoria ficou bem demonstrada pela prova colhida
nos autos.
De fato, interrogado em juízo, sob as garantias do
contraditório e na presença de Defensor Público, o acusado confessou a
autoria do crime. Disse que pegou dinheiro emprestado de seu pai, que seria
para ajudar sua mãe, mas acabou comprando R$ 850,00 de cocaína para
revender e tentar obter um valor maior (áudio digital do SAJ).
Ora, como se sabe, a confissão judicial é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso o seu valor. Se, ao contrário, é segura,
coerente e sem desmentidos, o que cumpre é dar total valor a essa prova, pois
ninguém iria assumir a autoria de um crime tão grave se realmente não o
tivesse cometido.
Nesse sentido já se decidiu:
“A
confissão
judicial,
sem
margem
para

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500281-77.2020.8.26.0066 - Barretos
Apelante: Nicolas Blaid Lourenco
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19028
divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo
elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não
vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim,
se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade
do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à
proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação
Criminal n° 297.351-3/5, 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des.
Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).
De
qualquer
forma,
acabou
definitivamente
incriminado pelo policial militar Luiz Francisco dos Santos Neto, que em
declaração segura e coerente com aquela prestada no inquérito (onde também
foi ouvido seu colega Claudio Aparecido Garcia - fls. 2 e 3), reafirmou a
realidade da abordagem e apreensão do entorpecente que o acusado trazia
consigo.
Esclareceu que a diligência ocorreu em local
conhecido pela prática do tráfico e a abordagem se deu em razão da atitude
suspeita de Nicolas, que fugiu ao notar a presença dos agentes e acabou
confessando a prática do delito (áudio digital do SAJ)
Assim, como a lei não tira a validade do depoimento
do policial, que é testemunha como outra qualquer, cumpre, por aqui, conferir
valor absoluto a essa declaração, principalmente porque o apelante admitiu a
prática do delito, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência de
provas.
Bem por isso, o que se tem é que as circunstâncias
que cercaram a prisão indicam com segurança, que a relevante quantidade de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500281-77.2020.8.26.0066 - Barretos
Apelante: Nicolas Blaid Lourenco
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19028
droga apreendida era mesmo destinada à entrega para consumo de terceiras
pessoas, de modo que a condenação pelo tráfico era mesmo a única solução
para o caso em questão.
No entanto, a qualificadora do art. 40, inciso III, da
Lei no 11.343/06 não restou realmente demonstrada, já que nenhuma prova
foi produzida em juízo capaz de evidenciar que os fatos aconteceram nas
imediações de estabelecimentos indicados neste dispositivo.
Na verdade, o documento de fls. 53/54 se limita a
demonstrar a existência dos lugares próximos ao local onde ocorreu a prisão,
sem qualquer outra informação que justificasse o agravamento da conduta.
De mais a mais, nas cidades do interior sempre
existem estabelecimentos dessa natureza nas proximidades, de sorte que, se as
testemunhas fazem menção ao fato do tráfico estar direcionado ao público
que frequentava aqueles lugares, não há como aceitar a qualificadora.
Resta, então, analisar a pena imposta.
E, nesse mister, o que se percebe é que a pena base
foi fixada acima mínimo legal, em razão da quantidade e nocividade de droga
apreendida, mas essas circunstâncias serão utilizadas na terceira etapa e, para
evitar o bis in idem, ela fica reduzida ao mínimo legal. Assim, na segunda
etapa, as atenuantes da confissão e menoridade (fls. 18) não poderão trazer a
pena abaixo desse patamar (Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Em seguida, no entanto, tratando-se de réu primário,
sem antecedentes, confesso, com 18 anos na data dos fatos e não havendo
prova concreta que indique que se dedicasse exclusivamente a atividades
criminosas, tampouco integrasse organização dessa natureza, tem-se como

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500281-77.2020.8.26.0066 - Barretos
Apelante: Nicolas Blaid Lourenco
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19028
possível a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06.
Trata-se, na verdade, de causa especial de
diminuição de pena que deve ser aplicada sempre que presentes os requisitos
legais, sem que mera presunção, sem prova concreta, autorize seu
afastamento.
Assim, considerando-se que a quantidade de droga
apreendida é agora considerada, tem-se que a redução da pena em 1/2 se
mostra justa mais razoável, tornando-se definitiva em 2 ano e 6 meses de
reclusão e 250 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Por outro lado, em relação ao regime para
cumprimento de pena, embora esse relator entendesse que o tráfico de drogas
é crime que merecia tratamento mais rigoroso, o certo é que em face do
advento da Lei no 13.964/19, esse tipo de delito foi excluído do rol daqueles
considerados hediondos (art. 112, § 5o, da Lei no 7.210/84).
Assim, levando em conta também a orientação
sedimentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não
classifica como delito assemelhado ao hediondo (HC no 118.533/MS, julgado
em 23/06/2016), de rigor a revisão daquele posicionamento.
Com essa observação, considerando que os
requisitos para concessão do privilégio foram preenchidos, até mesmo em
atenção à recente decisão do Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do habeas corpus coletivo no 596.603/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
julgado em 08/09/2020, melhor há de ser a fixação de regime aberto, já que
as circunstâncias judiciais são favoráveis (art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código
Penal).

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500281-77.2020.8.26.0066 - Barretos
Apelante: Nicolas Blaid Lourenco
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19028
Da mesma forma, estando presentes os requisitos do
art. 44, do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período e prestação pecuniária, no valor de um
salário mínimo (art. 44, §2o, parte final, do mesmo estatuto repressivo), na
forma e local a serem indicados pelo juízo das execuções.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar argüida,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para adequar a
condenação de Nicolas Blaid Lourenço para o art. 33, §4o, da Lei no
11.343/06 e reduzir a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-
multa, de valor unitário mínimo, substituindo-se a pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária, fixado o regime aberto em caso de
sua revogação.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR